Tribunal: STF
Processo: HC 70864
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:  PENAL. CO-RÉU QUE,  EM OUTRO HABEAS CORPUS, OBTEVE

RELAXAMENTO  DE  PRISÃO  PREVENTIVA  DECRETADA  NO  ÂMBITO  DO
MESMO PROCESSO. FUNDAMENTO OBJETIVO. EXTENSÃO DA ORDEM.
          Concedido  o  habeas  corpus   a  determinado  réu  por  se

considerar  ilegal  a  decretação da  prisão  preventiva  em  sede de

apelação  exclusiva da defesa,  como medida substitutiva da prisão em

flagrante,  relaxado por  excesso de  prazo,  estende-se ao  co-réu o

benefício, por se tratar de fundamento de natureza objetiva.